Tribunal: CARF
Processo: 10830.010862/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010862/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAO WAINE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOAO WAINE FERNANDES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 20/24, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 10/10/2019, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010862/2007-14
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

contribuinte e NEGAR-LHE PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-007.074, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Irresignado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração, à e-fl. 204/215, com
fulcro nos artigos 64 e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, pugnando pela sua reforma em virtude das omissões/obscuridades a seguir
discriminadas:
(b) Da alegada omissão quanto à existência de outro titular para as contas
bancárias — nulidade da autuação
Quanto à matéria, traz o Embargante como razões recursais nos aclaratórios o
abaixo transcrito (fl. 209/212):
No que diz respeito à alegação nulidade da autuação em razão da ausência de intimação
de todos os titulares das contas bancárias verificadas pela fiscalização tributária, que
constou do Recurso Voluntário do EMBARGANTE, o v. acórdão prolatado apenas se
pronunciou sobre a conta do Banco Finasa S/A, nada dizendo acerca das outras duas
contas bancárias analisada, incorrendo, assim, em clara omissão do julgado, a justificar
o manejo destes embargos de declaração.
A este respeito, reitere-se que o fisco analisou os depósitos e movimentações existentes
nas contas bancárias das seguintes instituições: Banco HSBC S/A; Banco BCN S/A e
Banco Finasa S/A, tendo concluído que o EMBARGANTE não teria comprovado a
origem de parte dos depósitos efetivados nas referidas contas.
[...]
Portanto, desde o procedimento de fiscalização já era de conhecimento que existiam
mais de um titular para estas contas bancárias, contudo, o v. acórdão prolatado nada
disse a este respeito, sendo de rigor o imediato pronunciamento da Turma a este
respeito, que deverá reconhecer a nulidade da autuação fiscal.
Isto porque, conforme já suscitado no bojo do Recurso Voluntário interposto todos os
titulares das contas devem ser intimados para comprovar a origem do depósito e, no
caso concreto, esta intimação não ocorreu.
[...] (grifo original)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

(c) Da alegada obscuridade quanto à existência de outro titular para a conta do
banco FINASA S/A e da necessária retificação do valor autuado na remota hipótese de
manutenção do Auto de Infração.
Sobre a questão, argumenta a contribuinte conforme trechos abaixo (fls. 214/215):
O acórdão embargado considerou que o EMBARGANTE não comprovou que há outro
titular para a conta firmada junto ao Banco Finasa S/A. Contudo, a decisão é obscura e
padece de vício, na medida em que o documento apresentado contém todos os
elementos necessários a comprovação.
Veja que o documento foi emitido pelo próprio Banco e que desde a data da abertura da
conta a titularidade pertence tanto a Sr. João Waine Fernandes e Sr. Antonio Geraldo
Lorenzetti, conforme comprova-se o cartão de autógrafos abaixo e que foi encartado ao
recurso voluntário:
[...]
Por fim, se há alguma dúvida quanto à existência dos dois titulares era de rigor a
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a fim de que o próprio
Banco Finasa S/A esclareça essa questão, em observância ao já mencionado princípio
da verdade material.
Ao final, requer o acolhimento e o provimentos dos embargos opostos, para
saneamento das omissões/obscuridades apontadas.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher em parte o pleito do Contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a
omissão apontada no item (b) (quanto à existência de outro titular para as contas bancárias),
nos termos do Despacho de e-fls. 233/239.
Retornando os presentes Embargos, a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o Contribuinte sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido quatro omissões
/obscuridades, quais sejam: (b) Da alegada omissão quanto à existência de outro titular para
as contas bancárias — nulidade da autuação e (c) Da alegada obscuridade quanto à
existência de outro titular para a conta do banco FINASA S/A e da necessária retificação
do valor autuado na remota hipótese de manutenção do Auto de Infração.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito dos vícios apontados, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento em parte
dos presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado foi omisso apenas em
relação ao item (a), ou seja, não enfrentamento da alegação de intimação do co-titular.
Dito isto, trataremos apenas da parte admitida, senão vejamos:

DEPÓSITO BANCÁRIO – CONTA CONJUNTA

Conforme se depreende da análise das alegações que instruem o recurso
voluntário, constata-se que o Colegiado enfrentou a questão posta nos autos, no entanto,
manifestou entendimento apenas em relação a conta no Banco FINASA, como segue a
transcrição abaixo:
Do exame das peças processuais, observa-se pelo Termo de Verificação Fiscal, resposta
aos termos de intimações fiscais e extratos bancários, não trazem nenhuma informação
acerca da co-titularidade da conta n° 4.851.504-3, agência 091-4 do Banco Mercantil de
São Paulo S.A. – FINASA.
(...)
Dito isto, debruçando-se sobre os documentos acostados aos autos, especialmente as
respostas aos Termos de Intimação Fiscal e os extratos bancários de fls. 73/92,
especificamente em relação a referida conta, não consta nenhuma menção a existência
de um co-titular, pelo contrário, coadunam que trata-se de uma conta individual.
(...)
Todavia, também foram lançados a título de omissão de rendimentos os valores
constantes das contas 03270/69 no Banco HSBC e 309051-2 do Banco BCN S.A., devendo ser
sanada tal omissão.
No entanto, não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito
ofertadas pelo contribuinte em seu recurso voluntário e não enfrentadas no Acordão guerreado,
há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser
elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a
demonstrar.
Depreende-se do “Termo de Verificação Fiscal” que as contas n° 03270/69 e
309051-2, mantidas no Banco HSBC S.A. e no Banco BCN S.A, respectivamente, são conjuntas
com o Sr. Luis Carlos de Queiroz, senão vejamos:
24- No curso da ação fiscal, constatou-se que os valores depositados na conta bancária
03270/69, agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do
Banco BCN S/A pertenciam 50% para cada titular, qual seja, o fiscalizado e o Sr. Luis
Carlos de Queiroz.
Pois bem, vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração
apurada, in verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifamos)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido
foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não
do Sr. Luis Carlos de Queiroz para se manifestar acerca da origem dos depósitos nas conta de
sua co-titularidade.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre
eventual intimação do Sr. Luis acerca destas contas.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou
não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
I.manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta bancária
03270/69, agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do Banco BCN
S/A, antes da lavratura do auto de infração; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação (se for
em procedimento fiscal próprio, tendo em vista o sigilo fiscal envolvido, traga a parte pertinente
a referidas contas).
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente manifeste-se acerca da
intimação de todos os co-titulares das contas encimadas e anexe aos autos a documentação
pertinente, pelas razões de fato e direito acima expostas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital